Tribunal: TJSP
Processo: 0014691-78.2005.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento da diferença de mensalidades, nos termos da planilha apresentada pelo colégio autor. Recursos dos réus. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento da diferença de mensalidades, nos termos da planilha apresentada pelo colégio autor. Recursos dos réus. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Prejudicial de mérito. Alegação de prescrição. Dívida líquida constante em instrumento particular. Termo inicial que tem início a partir do trânsito em julgado da ação de arbitramento c. c. anulação de ato jurídico, em junho de 2000, e marco final em junho de 2001. Dicção do artigo 178, § 6o, VII, do Código Civil de 1916. Demanda ajuizada pelo colégio autor somente em dezembro de 2005. Prescrição caracterizada. Recursos conhecidos, em parte, e, nesta, providos.